Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-66.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710914-66.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M. O. S. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra r. sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por M. O. S., representado por sua genitora P. D. S. O., que julgou procedente o pedido autoral de condenação do ente Distrital a efetivar a matrícula do autor em creche da rede pública de ensino, em período integral, próxima a sua residência. Ao ID 2816833, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1008166 - Tema 548 com repercussão geral, cuja tese em análise referia-se ao “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade.” Julgado o Tema em questão no dia 22/09/2022, firmou-se a seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica". Diante disso, intime-se o DISTRITO FEDERAL para esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias, se remanesce o interesse no julgamento do presente recurso. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora